Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702726-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CRISTIANE CARVALHO QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de intempestividade da apelação suscitada nas contrarrazões (id 37235116), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator